Tribunal: TJDFT
Processo: 0772682-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. SUBSTITUIÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA POR BOLETO. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O débito automático permite o pagamento instantâneo de contas recorrentes. A referida modalidade de pagamento, todavia, exige autorização prévia do consumidor.
2. A efetivação de débito em conta sem autorização prévia do consumidor é considerada falha na prestação de serviço por parte da instituição bancária. Nesse sentido: “Cabe salientar que a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao inserir o desconto de forma automática, em conta corrente do titular, caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação, conforme disposição do art. 14, CDC c/c a Súmula 479/STJ” (Acórdão 1631978, 07007664420228070010, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022)
3. Na hipótese, a autora alega que, ao trocar o cartão, o banco não informou sobre a necessidade de autorizar o débito automático da fatura do novo cartão. Mas, conforme consignado, o débito automático é de iniciativa do consumidor.
4. Se a autora teve acesso as faturas do cartão de crédito, cuja cópia juntou aos autos, e estas contêm o boleto bancário para pagamento e as advertências sobre inadimplemento, não desconstitui a mora a alegação de que acreditava que o débito seria automático.
5. Além disso, a simples conferência do extrato da conta corrente, durante os sete meses de inadimplência, fornecia à autora a possibilidade de constatar que o cartão de crédito não estava sendo pago.
6. Se inexistia autorização para débito automático, se as faturas do cartão de crédito continham o boleto bancário para pagamento e o extrato da conta corrente mostrava que a fatura não havia sido paga, não se observa falha na prestação de serviços do banco que promoveu a cobrança da dívida com a incidência de juros. Repetição de indébito indevida.
7. Os mesmos argumentos servem para julgar improcedente o pedido de compensação pelos danos morais.
8. Recurso conhecido e provido. Relatório em separado.
9. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.